Tribunal: TJDFT
Processo: 0702393-64.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Cuida-se de apelação cível interposto da sentença proferida nos autos do mandado de segurança impetrado por PRODUTOS MÉDICOS BIOMEDICA LTDA em face do DISTRITO FEDERAL, na qual o MM. Juiz a quo denegou a segurança para manter a exigibilidade do Diferencial de Alíquotas do ICMS – DIFAL relativo a produtos comercializados no Estado do Maranhão, sem circulação interestadual de mercadorias, nos termos da seguinte fundamentação (id 10704833): Diante das informações constantes dos autos, a nota fiscal eletrônica foi emitida em nome de Caixa de Assistência do Setor Elétrico – E-VIDA, cuja sede é neste Distrito Federal. E assim deve ser, pois é ela quem adquire o bem, necessário para a prestação do serviço ao qual se destina. Assim, tem-se que o consumidor final do produto é o plano de saúde e não o paciente, pois aquele (plano de saúde) não comercializa o produto. Logo, em que pese a informação trazida pelo impetrante acerca da ausência de circulação física da mercadoria, esta é irrelevante para a configuração do fato gerador. O que se deve verificar é a “circulação jurídica” da mesma, ou seja, a transferência da propriedade, que de fato ocorreu. (...) Logo, diante da previsão legal e do entendimento jurisprudencial, verifica-se que é devida a cobrança de diferencial de alíquota em razão de venda de mercadoria cujo destinatário final tem sede neste Distrito Federal, ainda que o bem tenha sido entregue em outro Estado da Federação. Assim, está evidenciado que o pedido é improcedente. Irresignado, o impetrante/apelante repisa os argumentos iniciais e alega que é empresa que atua no segmento de venda de produtos médicos utilizados em cirurgias e que tais produtos foram vendidos para a realização de uma cirurgia realizada no em São Luis, no Maranhão, conforme se lê das notas em anexo (ids 10704815, 10704814 e 10704813). Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e conceder a segurança pleiteada. Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id 10704840). É o relato do necessário DECIDO. A apelação não merece ser conhecida. O juízo de admissibilidade recursal serve para a identificação adequada dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato extintivo ou modificativo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, tempestividade e regularidade formal) que devem instrumentalmente ser preenchidos pelo recorrente para que sua irresignação seja conhecida no órgão ad quem. No caso da apelação, à semelhança do que deve ocorrer com a própria petição inicial, as razões recursais devem ser capazes de trazer ao tribunal o delineamento específico dos fundamentos de fato e de direito que dão base ao inconformismo com a sentença (artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil), sinalização legal que registra deferência ao princípio da dialeticidade recursal. Tal princípio preconiza que o “recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento (error in judicando)” (BUENO, Cássio Scarpinella. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 671.). Verifica-se da análise das razões do presente recurso que o apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se transcrever as informações constantes da petição inicial. Com efeito, à evidência, está ausente o requisito extrínseco da regularidade formal pela falta de impugnação específica dos fundamentos da sentença. Impende anotar que, com respaldo legal no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, cabe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que, como no caso, não tenha impugnado de maneira específica os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso.